Tribunal: TJSP
Processo: 1064986-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MOVIDA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não a isenta de demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito ou impugnar, a contento, as provas apresentadas pela parte adversa. Requerida

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MOVIDA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não a isenta de demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito ou impugnar, a contento, as provas apresentadas pela parte adversa. Requerida que logrou êxito em demonstrar a origem da dívida que ensejou o apontamento desabonador. Advogada da autora que consta do rol de causídicos monitorados pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda, da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP. Apreciação da demanda que exige cautela, consoante o Comunicado CG no 02/2017. Negativação que traduz exercício regular do direito da credora. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida, com reforço da fundamentação. Recurso desprovido.